Tribunal: TJES
Processo: 5000580-18.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000580-18.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BETHANIA BRUNORO
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
BETHANIA BRUNORO
, em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
. Em síntese, a parte autora alega que

realizou matrícula para o curso de Arquitetura e Urbanismo, ofertado pela requerida, porém, em razão de não ter sido atingido o quórum mínimo de matriculados, não houve fechamento da turma. Na oportunidade, diz que foi oferecida a possibilidade de troca de curso, na medida em que, embora tenha manifestado interesse (em Administração), diz que não concordou expressamente em cursar.

Em seguida, ao tentar a devolução do valor pago à título de matrícula no primeiro curso, foi surpreendida com a informação de que haviam parcelas referentes ao curso de Administração pendentes de pagamento, momento em que solicitou a desistência deste e abriu reclamação via Procon, não havendo a solução pretendida.

Requer seja declarado inexistente todo e qualquer débito referente ao curso de Administração (registro acadêmico n. 369548867572), bem como, seja a requerida condenada a restituir o valor de R$ 928,99 (novecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) e a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de dano moral.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)
Dispositivo

Posto isto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Diligencie-se. P.R.I.

Sem custas e honorários advocatícios.

(...)

Em sede recursal, a parte Recorrente (
parte AUTORA
) requer a reforma da sentença para que sejam
julgados procedentes os pedidos iniciais
.

Do pedido de gratuidade de justiça

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, face à declaração apresentada pela parte Autora,
Defiro
o pedido de Gratuidade de Justiça a parte recorrente.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora

não cumpriu

com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. De outro modo, a ré, na apresentação de sua defesa técnica promovida nos autos desse processo, apresentou provas e argumentos que obstaram o acolhimento da pretensão autoral, sobretudo porque demonstrou a inexistência de falhas na prestação dos serviços e a resolução do imbróglio de forma administrativa, com prestação de auxílio e suporte em seus atendimentos, tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal.

Sendo certo que em sede recursal a autora limitou-se a reiterar os termos apresentados em sede de cognição exauriente, argumentos estes já analisados pelo d. juízo
a quo
, incorrendo em evidente ausência de dialeticidade recursal, cabe a reiteração integral dos termos da r. sentença, posto ter abordado todos os pontos já suscitado e agora reiterados pela Recorrente:

“Pude observar que, pelo contrato (ID n. 19102730), a dita contratação foi finalizada apenas em 21/04/2022 (quando foi operacionalizado o aceite digital, ainda que, a meu ver, tenha se efetuado em data pretérita), sendo certo que no referido instrumento consta que a data ingresso da aluna ao curso de administração se deu em 12/04/2022, ou seja, dia posterior ao da conversa anteriormente exposta.

É apresentado ainda uma conversa em que a genitora da requerente contacta um número salvo como “Pitágoras”, sendo apresentado nos autos, os dois últimos áudios (diálogo ocorrido em 26/04/2022), sendo que no áudio n. 1 (ID n. 18319393), a genitora diz que “A Bethânia não está querendo fazer o curso de administração, porque já tem mais de mês que começou e então ela não quer fazer, ela prefere esperar mais [...]”. Sobre os áudios, um ponto que chama a atenção é o fato de eles não terem sido ouvidos, mas apenas visualizados, pelo que, não posso presumir que em 26/04/2022, a requerida tomou ciência da intenção pretendida.

Um ponto que deixa dúvidas é o motivo de a parte autora não ter contactado a “SAA Pitágoras Linhares”, já que foi com esse contato que disse que queria trocar de curso. Ora, seria mais benéfico e prudente que assim tivesse sido feito.

O fato da genitora dizer que a filha não queria mais fazer o curso de Administração denota, ainda, a ideia de que ele foi escolhido, havendo, na verdade, uma desistência deste, pelo que não é devido, nesse sentido, a devolução do valor pago à título de matrícula para o curso de Arquitetura e Urbanismo, haja vista a clara conversão.

Com o aceite da troca, operou-se o previsto na cláusula 4.1.2 do contrato, eis que considerou-se paga a primeira mensalidade referente ao curso de Administração.

Pois bem. Apesar da parte autora insistir que não queria/não contratou o curso de administração, as provas contradizem tal comportamento, na medida já transcrita acima.

Para corroborar a afirmação, pode-se extrair dos contratos (referentes aos dois cursos) apresentados nos autos (ID n. 19102727 e 19102730), que ambos foram realizados, por meio de aceite digital, sem indicação de endereço IP, pelo que, numa primeira análise reputo como válidos, haja vista que, se o primeiro contrato, feito da mesma forma, não foi questionado, não há que se falar em vício no segundo (demonstrado acima a manifestação de vontade da parte autora em trocar de curso).

Quanto aos valores que a requerida entende devidos, se referem à cobrança de bolsa não aprovada e diferença de mensalidade.

No que versa a diferença de mensalidade (pagamento à menor), mesmo que a autora tenha ingressado no curso de administração em 12/04/2022, há motivos para que a cobrança permaneça, como quer a requerida, já que o serviço de educação, neste caso, é prestado na forma semestral ou anual, pelo que, ainda que ingressado posteriormente, a autora deve pagar os valores por completo (desde o primeiro mês do semestre), já que o curso deve ser cobrado em sua integralidade, pois assim o é o diploma (certificação completa) e o calendário do curso (abrange o semestre ou período anual).

Mesmo tendo a autora um saldo de R$ 928,99 (novecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), já que esse valor seria devolvido, caso fosse requerido o cancelamento da matrícula no primeiro curso, certamente não cobre todo o débito.

Isso porque, sendo o valor da mensalidade de R$ 498,76 (curso de administração), e manifestado a inequívoca desistência do curso em 26/05/2022, certamente são devidas as diferenças de mensalidades, eis que há um débito total de R$ 997,52 (novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos), tendo sido pago apenas R$ 928,99 (novecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos).

De igual modo, entendo ser devida a cobrança de bolsa não aprovada, já que, conforme prova juntada aos autos (ID n. 18319854), o valor da mensalidade referente ao curso de Administração sem descontos é de R$ 904,69 (novecentos e quatro reais e sessenta e nove centavos). A meu ver, é mais benéfico, inclusive, que a autora arque com dois valores de R$ 250,88 (duzentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos) à ter de quitar o valor da mensalidade completa. Certamente, ao aderir no curso, sabia que haveria um custo, que não necessariamente seria o mesmo do curso anterior, observada a prerrogativa do pagamento integral, conforme dito anteriormente.”

Ainda assim, no que toca
ao pedido
de compensação por danos morais, tenho ser impossível seu acolhimento. Inicialmente porque não há, nos autos, qualquer prova de que a parte autora tenha passado por situações de dor, humilhação, vexame, ou que a ação/omissão da ré tenha lhe causado qualquer abalo psicológico, capaz de evocar a reparação pelo instituto do dano moral.

Desta feita, após rever os argumentos e provas apresentadas em sede recursal, e sendo certo que a parte autora apenas reiterou os termos já apreciados pelo d. juízo
a quo
, concluo que não há qualquer mácula na sentença vergastada, não sendo cabível a sua modificação.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça ora deferida, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)